Tribunal: TJSP
Processo: 1010160-05.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Execução de multa e encargos decorrentes da mora de contrato administrativo. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Execução de multa e encargos decorrentes da mora de contrato administrativo. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedente. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000523831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010160-05.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é apelado/apelante SANED ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010160-05.2016.8.26.0100 - Voto no31656 ldDnf 2
Apelação Cível no 1010160-05.2016.8.26.0100
Apelantes/Apeladas:
Embargante:
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO
DO
ESTAADO DE SÃO PAULO - CDHU
Embargada:
SANED
ENGENHARIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
MM. Juiz de Direito Rodolfo César Milano
Comarca da Capital - 43a Vara Central Cível
Voto no 31656
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
Execução de multa e encargos decorrentes da mora de contrato
administrativo. A competência para processar e julgar recursos
interpostos nos autos de ações relativas a contratos
administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o,
inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Precedente. RECURSOS NÃO
CONHECIDOS, com determinação de redistribuição.
Trata-se de “embargos à execução” opostos
por COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTAADO DE SÃO PAULO - CDHU contra SANED ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, julgados parcialmente procedentes pela r.
sentença (e-fls. 244/248), a fim de reconhecer excesso de execução quanto à
multa por descumprimento contratual. Em razão da sucumbência recíproca,
condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010160-05.2016.8.26.0100 - Voto no31656 ldDnf 3
2.000,00 em favor da Embargante, bem como honorários em favor da
Embargada, nos termos do art. 85, §§8o e 14, do CPC.
Inconformada, a Embargante interpôs o
presente recurso (e-fls. 263/273), desafiando contrarrazões da Embargada (e-fls.
279/290).
A Embargada recorreu adesivamente (e-fls.
291/299), tendo a Embargante apresentada suas contrarrazões (e-fls. 304/311).
É o relatório sucinto.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução
opostos.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Conforme se depreende da narrativa da
petição inicial, a pretensão da Embargante é de reconhecimento inadequação da
via eleita e inexistência da dívida postulada, fundada em contrato administrativo
celebrados entre as partes (e-fls. 105/122). Confiram-se trechos da inicial (e-fl.
07):
“Desta forma, para consecução dos seus
objetivos, em estrita observância à legislação pertinente, as partes firmaram
contrato administrativo sob o regime de empreitada global. A Embargada alega
que a Embargante efetuou os pagamentos das faturas, no entanto fora da data
avençada, razão pela qual pleiteia o valor da diferença atualizado, consistente na
correção monetária e juros moratórios.
Entende,
ainda,
cabível
a
sanção
administrativa (multa) prevista no contrato firmado, posto a alegação de
descumprimento parcial do pacto.”.
Todavia, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de “ações relativas a licitações e contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010160-05.2016.8.26.0100 - Voto no31656 ldDnf 4
administrativos” é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a
composição do Tribunal de Justiça e fixa a competência de suas Seções.
Assim, no caso em apreço, a competência
para apreciar a matéria é da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, colaciona-se julgado da C.
Seção de Direito Público no julgamento de caso entre as mesmas partes:
“APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
Pretensão de recebimento dos valores referentes às diferenças de correção monetária
aplicada em mês posterior à data-base do contrato; do aumento extraordinário dos
custos de produção; e os acréscimos dos custos indiretos. Quitação. Efeitos jurídicos
válidos. Sentença que acolheu parcialmente a pretensão contida na inicial, apenas no
tocante ao termo inicial da correção monetária, de conformidade com a prova pericial.
Manutenção.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
0041536-17.2009.8.26.0053; Relator: Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 18/09/2012)”
Vale
ressaltar
que
o
declínio
da
competência se faz necessário na medida em que compete ao judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos do Poder Judiciário, como bem
alertou o i. Des. Cambrea Filho, em seu julgado1, ao citar trecho do v. acórdão da
lavra do i. Des. Sá Duarte: com “a preferência das Câmaras para o julgamento da
matéria que antes era afeta aos Tribunais extintos, manifesto o intuito de
preservação da jurisprudência assentada, fruto de anos de experiência no exame
dos casos.”.2
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os
recursos de apelação e adesivo interpostos e DETERMINO a sua remessa para
1 AI 897248-00/4; AI 895.716-00/8; 27a Câmara Rel. Des. Cambrea Filho.
2 AI no 890.058-00/3, 33a Câmara Rel. Des. Sá Duarte j.16.03.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1010160-05.2016.8.26.0100 - Voto no31656 ldDnf 5
uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça,
competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora